Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA NÃO OBSERVADOS.
1. A convocação de assembleia geral deve seguir as normas dispostas no estatuto do condomínio.
2. A convocação de assembleia geral por um único membro do Conselho Fiscal é irregular e fere o estatuto do condomínio.
3. Agravo de instrumento provido.